Tribunal: TJDFT
Processo: 0726760-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0726760-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAO JOSE PIRES DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de reparação de danos materiais e morais (Pasep), indeferiu a produção de prova pericial contábil. O réu/agravante alega, em síntese, que: 1) requereu a produção de prova pericial contábil em razão da complexidade da matéria fática e da constatação dos variados tipos de erros nas inúmeras ações ajuizadas sobre o tema (p. ex., a utilização de índices de correção monetária estranhos aos definidos em lei específica; aplicação de juros remuneratórios em periodicidade e índices diversos dos que determinados na Lei Complementar no 26/75, que correspondem a 3% a.a.; erro na conversão das diversas moedas vigentes ao longo do período; desprezo de saques havidos e desconsideração do fator de redução da taxa de juros de longo prazo (TJLP); 2) para demonstrar a ocorrência de algum desses erros, é imprescindível a realização da perícia contábil, sob pena de se efetivar verdadeiro enriquecimento sem causa da parte contrária e cerceamento de defesa. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja determinada a realização da perícia requerida. É o breve relato. Decido. O presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. A taxatividade mitigada que autoriza a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses do art. 1.015 do CPC exige a demonstração da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Todavia, não é esse o caso dos autos, pois, em sendo reconhecido o alegado cerceamento de defesa em grau de apelação, os autos retornarão para a realização da perícia, sem qualquer prejuízo ao agravante. No mesmo sentido: “(...) 2. Cediço que o Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’. (...) 4. A discussão e análise que gira em torno do édito que indefere a produção de prova testemunhal e pericial, não é questionável pela via rasa do agravo de instrumento, cuja cognição se limita às hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou, excepcionalmente, quando demonstrada a urgência e/ou a inutilidade de discussão em recurso de apelação. (...)” (Acórdão 1826320, 07289881820238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 3 - Decisão. Recurso não cabível. O ato impugnado, no ponto em que decide sobre a forma de liquidação por arbitramento, a produção de prova pericial e discussão de juros de mora, aborda matérias que não se encontram no rol taxativo do art. 1015 do CPC, nem passam pelo crivo da mitigação decorrente da demonstração de urgência pela inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988 do STJ). Recurso não reconhecido nesses pontos. (...)” (Acórdão 1800576, 07334164320238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 9/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator